Tribunal: STF
Processo: AI 227335
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
COISA JULGADA - PARÂMETROS. A admissibilidade do
concurso do pressuposto negativo de desenvolvimento válido do
processo, que é a coisa julgada, pressupõe estar nos parâmetros do
título judicial, a solução do tema versado. Isto não ocorre quando,
reconhecido o direito aos créditos correspondentes às entradas de
matéria-prima, insumos e material de embalagens consumíveis ou
utilizáveis no processo de fabricação ou produção, não se
distinguindo períodos, deixa-se para a liquidação da sentença a
demonstração, em si, das referidas entradas.